Tribunal: STJ
Processo: 5016096-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141904 - SP(2025/0510409-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBERTO PITOSCIA
ADVOGADOS
: MARIA JAMILE JOSÉ - SP257047
ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
PAULA STOCO DE OLIVEIRA - SP384608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCONFORMISMO DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU
RECURSO MINISTERIAL PARA AFASTAR O VOTO DO CONDUTOR DO
ACÓRDÃO CONCESSIVO DE
, QUE TRANCOU A
HABEAS CORPUS
AÇÃO PENAL POR EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO POLICIAL.
PRELIMINARES.
, FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E
SÚMULA 7/STJ
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO. VIOLAÇÃO DO
IV, DO CPP. PROCEDÊNCIA.
ART. 648,
AJUIZAMENTO
E
RECEBIMENTO
DA
PEÇA
ACUSATÓRIA.
CIRCUNSTÂNCIA APTA A PREJUDICAR A TESE DE EXCESSO DE
PRAZO NO INQUÉRITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56704899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 807dc9a7-8526-41d8-b5ff-8a00a4cf1d79

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141904 - SP(2025/0510409-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBERTO PITOSCIA
ADVOGADOS
: MARIA JAMILE JOSÉ - SP257047
ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
PAULA STOCO DE OLIVEIRA - SP384608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCONFORMISMO DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU
RECURSO MINISTERIAL PARA AFASTAR O VOTO DO CONDUTOR DO
ACÓRDÃO CONCESSIVO DE
, QUE TRANCOU A
HABEAS CORPUS
AÇÃO PENAL POR EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO POLICIAL.
PRELIMINARES.
, FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E
SÚMULA 7/STJ
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO. VIOLAÇÃO DO
IV, DO CPP. PROCEDÊNCIA.
ART. 648,
AJUIZAMENTO
E
RECEBIMENTO
DA
PEÇA
ACUSATÓRIA.
CIRCUNSTÂNCIA APTA A PREJUDICAR A TESE DE EXCESSO DE
PRAZO NO INQUÉRITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO PITOSCIA contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 1.982):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR EXCESSO DE PRAZO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE COTEJO
ANALÍTICO. VIOLAÇÃO DO
o DO CPP. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE
ART. 6
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
DO

IV,
DO
CPP.

ART.
648,
PROCEDÊNCIA. AJUIZAMENTO E RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA.
CIRCUNSTÂNCIA APTA A PREJUDICAR A TESE DE EXCESSO DE PRAZO NO
INQUÉRITO.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
INCIDÊNCIA
DA
. PARECER ACOLHIDO.
SÚMULA 568/STJ
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, provido o recurso, nos termos do dispositivo.
Documento eletrônico VDA56704887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:30
Código de Controle do Documento: 74cb0673-8eaf-478f-aa7a-f6a1cace2891

Nas razões, a parte agravante alega que a pretensão do recurso especial do
Ministério Público Federal demanda revolvimento de fatos e provas acerca do excesso
de prazo, atraindo a
, pois a análise exige exame das circunstâncias
Súmula 7/STJ
concretas do inquérito e da ação penal.
Argumenta que não houve prequestionamento da matéria federal, inclusive
quanto ao
IV, do Código de Processo Penal, sendo inaplicável o
art. 648,
prequestionamento implícito extraído de voto vencido.
Sustenta que o Ministério Público Federal não possui interesse recursal para
impugnar decisão concessiva de
, por se tratar de remédio de manejo
habeas corpus
exclusivo da defesa, sob pena de
.
reformatio in pejus
Defende que não houve violação do
IV, do Código de Processo
art. 648,
Penal, pois o oferecimento e recebimento da denúncia não cessaram o
constrangimento ilegal, mas agravaram a situação processual do agravante, sendo
indevido afastar o trancamento da ação penal.
Indica, ao final, o pedido de provimento do agravo regimental para inadmitir
o recurso especial por ausência de requisitos ou, subsidiariamente, para negar
provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Ao contrário do que alega o agravante, o acolhimento do recurso ministerial,
para afastar a conclusão do voto condutor do aresto impugnado, que trancou a ação
penal por excesso de prazo no inquérito, não implicou inobservância do entendimento
firmado na
, pois a tese de excesso de prazo foi considerada prejudicada
Súmula 7/STJ
à luz da
, na qual constou
moldura fática estabelecida na instância ordinária
expressamente o ajuizamento e o recebimento da denúncia ministerial antes mesmo
do julgamento do
na Corte de origem (fl. 1.735).
habeas corpus
[...]
A presente impetração se deu em
e em decisão liminar foi
26/06/2025
determinado o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento daquelas
diligências requeridas pelo Ministério Público Federal.
Em data posterior a essa decisão liminar, a denúncia foi, então, oferecida em
e o Juízo da 2a Vara Federal Criminal de São
a recebeu em
05/08/2025
Paulo/SP
25/09/2025.
[...]
Documento eletrônico VDA56704887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:30
Código de Controle do Documento: 74cb0673-8eaf-478f-aa7a-f6a1cace2891

Ressalto, ainda, que o
§ 3o, do Código de Processo Civil é claro ao
art. 941,
dispor que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte
.
integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento
Assim, ao se contrapor à conclusão do voto condutor do aresto, consignando que a
coação ilegal decorrente do excesso de prazo no inquérito cessou com o ajuizamento e
o recebimento da denúncia, o voto vencido efetivamente examinou a tese ministerial,
viabilizando o exame do tema por esta Corte. Desse modo, não há falar em ausência
da tese de violação do
IV, do Código de Processo
de prequestionamento
art. 648,
Penal.
Por fim, também não procede a alegação de ausência de interesse ou
mesmo de ilegitimidade do órgão ministerial para a interposição de recurso especial
contra acórdão concessivo de
, pois
habeas corpus
a jurisprudência desta Corte
orienta-se pela legitimidade e pelo interesse do órgão ministerial nesse tipo de
, seja na qualidade de titular da ação penal, seja na condição de
impugnação
custos
:
legis
RECURSO
ESPECIAL
EM
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO.
LEGITIMIDADE
RECURSAL
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO E CRIMES AMBIENTAIS CONTRA A FAUNA, CONTRA A FLORA
E DE POLUIÇÃO. TRANCAMENTO DAS AÇÕES PENAIS NA ORIGEM.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS PARADIGMAS PROFERIDOS EM
AÇÃO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO
DO
DO CPP. PROCEDÊNCIA.
ART. 413
1. Legitimidade do Ministério Público, como titular da ação penal
pública ou como custos legis, para interpor recurso especial contra acórdão
de Tribunal de Justiça ou Regional Federal de concessão da ordem de
habeas corpus.
2. Caso em que o Parquet Federal interpôs recurso especial alicerçado nas
alíneas a e c do permissivo constitucional contra o acórdão do Tribunal Regional
Federal da 6a Região que, ao conceder ordem de habeas corpus, determinou o
trancamento das ações penais em andamento relativamente ao paciente, pelo
reconhecimento da falta de justa causa.
3. É inadmissível o uso de acórdãos em habeas corpus e recursos em
habeas corpus como paradigma para configurar o dissídio jurisprudencial em
recurso especial.
4. Viola o
do Código de Processo Penal o acórdão que, ao
art. 413
determinar o trancamento da ação penal por falta de justa causa, adentra no
exame aprofundado e pormenorizado de fatos e de provas indiciárias, usurpando a
competência do juiz natural da causa.
5. Na hipótese, a denúncia não é genérica, descreve de forma ampla os fatos
que culminaram com as mortes de 270 pessoas na região de
e
Brumadinho/MG
afetou o meio ambiente. Relativamente ao
indicou a existência
paciente/recorrido,
de indícios mínimos de autoria e particularizou a conduta dele de maneira
suficiente a dar início à persecução penal, à medida que na peça está exposto,
entre outros aspectos, que o acusado não só era Diretor-Presidente da Vale S/A,
proprietária da Mina Córrego do Feijão, como também que teria concorrido com os
demais acusados para a omissão e adoção de medidas conhecidas e disponíveis
de transparência, segurança e emergência, assumindo, dessa forma, o risco de
Documento eletrônico VDA56704887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:30
Código de Controle do Documento: 74cb0673-8eaf-478f-aa7a-f6a1cace2891

produzir os resultados mortes e danos ambientais decorrentes do rompimento da
Barragem I, em que se depositavam rejeitos de mineração. A falta de indícios de
autoria não é evidente pela simples apresentação dos fatos.
6. Para desconstituir tais premissas e trancar as ações penais relativas às
condutas de homicídio qualificado e de crimes ambientais por falta de justa causa,
foi necessária a análise pormenorizada dos fatos e das provas que acompanharam
a inicial acusatória, ensejando procedimento incompatível com o rito do habeas
corpus e a usurpação da competência do juiz natural da causa, isto é, do Juízo
Federal da 2a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
(REsp n. 2.213.678/MG
DJEN de
- grifo nosso).
7/4/2026,
24/4/2026
No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 1.455.714/RJ
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/2/2020,
14/2/2020.
No mérito, deve ser mantida a conclusão da decisão agravada.
Da leitura do acórdão da Corte de origem, verifica-se que, antes do
, a denúncia foi ajuizada e recebida pelo Juízo processante
julgamento da impetração
(fl. 1.735 – grifo nosso):
[...]
A presente impetração se deu em
e em decisão liminar foi
26/06/2025
determinado o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento daquelas
diligências requeridas pelo Ministério Público Federal.
Em data posterior a essa decisão liminar, a denúncia foi, então, oferecida
em
e o Juízo da 2a Vara Federal Criminal de São
a
05/08/2025
Paulo/SP
recebeu em 25/09/2025.
[...]
Nesse cenário, há ilegalidade na determinação de trancamento da ação
penal, pois o alegado constrangimento ilegal – consistente no excesso de prazo na
tramitação do inquérito policial – perde seu suporte fático com o superveniente
ajuizamento e recebimento da denúncia. Com efeito, encerrada a fase inquisitiva,
cessa o motivo que, em tese, deu causa à coação ilegal, restando prejudicada a
análise da mora anteriormente alegada:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL.
TRANCAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA. RECEBIMENTO DA
EXORDIAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO OBJETO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
I - De acordo com as informações fornecidas pelo d. Juízo de origem,
constata-se que "a Autoridade Policial apresentou o relatório final do inquérito, no
dia 23.02.2022, momento em que indiciou os recorrentes pelos seguintes delitos:
artigo 2o da
(Lei de Organizações Criminosas), artigos 312, 317 e
Lei 12.850/2013
333 do Código Penal, artigo 1o da
(Lavagem de capitais). Ademais, no
9.613/1998
dia 06.10.2022, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor dos
recorrentes e demais 6 (seis) outros investigados [...]. No dia 1o.02.2023, este
Juízo rejeitou a denúncia quantos ao crime de lavagem de capitais e a recebeu em
relação aos demais delitos".
Documento eletrônico VDA56704887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:30
Código de Controle do Documento: 74cb0673-8eaf-478f-aa7a-f6a1cace2891

II - Diante da situação superveniente (o recebimento da denúncia na
origem), resta prejudicada a atual ação constitucional (de trancamento do
inquérito policial por excesso de prazo e ausência de justa causa).
Precedente.
III - Nesse contexto, tendo a r. decisão de recebimento da denúncia na
origem constituído novo título, em especial, que trata sobre a justa causa
para a ação penal, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente recurso
em razão da nova realidade fática e processual dos autos de origem, bem
como pela perda superveniente de seu objeto.
Embargos de declaração julgados prejudicados.
(EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
155.947/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
– grifo nosso).
14/8/2023,
23/8/2023

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INVIABILIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO DO
INQUÉRITO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. INÉPCIA
DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTOS
INDICIÁRIOS SUFICIENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior
Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o
ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é
possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da
denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito.
3. A alegação de excesso de prazo do inquérito policial resta superada
com o oferecimento da denúncia e o encerramento da fase inquisitorial da
persecução criminal.
4. Os argumentos defensivos em favor do trancamento da ação penal não
podem ser acolhidos sem prévio e aprofundado exame do conjunto probatório
carreado aos autos, o que não é possível na via eleita, cujo estreito limite cognitivo
desautoriza o exame verticalizado dos fatos e das provas. Presentes elementos
suficientes de indicação da autoria e prova da materialidade, não há que se falar
em trancamento da ação penal por falta de justa causa nem em inépcia da inicial
acusatória que descreve adequadamente os fatos e suas circunstâncias.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
642.974/ES,
julgado em
DJe de
- grifo nosso).
16/3/2021,
19/3/2021

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONCLUSÃO DO
INQUÉRITO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. PEDIDO PREJUDICADO.
PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[..]
2. O recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso
de prazo para a conclusão do inquérito policial.
3. Quando a custódia cautelar é decretada no curso das investigações, é
inviável a exigência de se demonstrar a existência de indícios de autoria em outros
elementos que não os obtidos fora do processo-crime, ante a incompatibilidade
com o momento em que a prisão foi determinada. O juízo de mérito acerca da
autoria demanda o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da
instrução criminal, razão pela qual é incabível a apreciação da matéria na via
estreita da ação constitucional.
[...]
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
118.616/BA,
julgado em
DJe de
– grifo nosso).
10/3/2020,
17/3/2020
Documento eletrônico VDA56704887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:30
Código de Controle do Documento: 74cb0673-8eaf-478f-aa7a-f6a1cace2891

Aliás, não é outra a opinião do ilustre parecerista (fl. 1.977 – grifo nosso):
[...]
Observa-se, primeiramente, que a hipótese dos autos não é mesmo de
reexame de fatos e provas, mas de revaloração dos elementos expostos na tese
recursal, já expressamente reconhecidos tanto no acórdão recorrido quanto no
voto vencido, acima transcritos. Entendo, assim, que o óbice da Súmula 7 do STJ
foi aplicado equivocadamente, devendo ser afastado.
Segundo, que sobreveio nos autos do habeas corpus, a denúncia e seu
recebimento, o que, ainda que a defesa tenha emendado o pedido para
trancamento da ação penal, esvazia o pedido de trancamento por excesso de
prazo do inquérito policial. Não mais subsiste o constrangimento alegado,
porquanto cessado o motivo que o amparou na impetração (art. 648, IV, do
CPP).
[...]
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56704887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:30
Código de Controle do Documento: 74cb0673-8eaf-478f-aa7a-f6a1cace2891

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0510409-9
AREsp 3.141.904 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010132920174036140 10132920174036140 50160960920254030000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ROBERTO PITOSCIA
ADVOGADA
: MARIA JAMILE JOSÉ - SP257047
ADVOGADA
: ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
ADVOGADA
: PAULA STOCO DE OLIVEIRA - SP384608
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBERTO PITOSCIA
ADVOGADA
: MARIA JAMILE JOSÉ - SP257047
ADVOGADA
: ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
ADVOGADA
: PAULA STOCO DE OLIVEIRA - SP384608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605845584908023308@
2025/0510409-9 - AREsp 3141904 Petição : 2026/0039948-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56672075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:12:06
Código de Controle do Documento: 4CCE8542-29FD-4E8A-852A-5A4B06E22914